Tribunal: TJSP
Processo: 1041905-19.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041905-19.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante PLANO & PLANO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA., são embargados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATTO PASSION VILA
AUGUSTA,
RAFAEL
HIDEKI
SAGA
e
FMG
RECEBIMENTOS
DE
CONDOMÍNIOS E ALUGUÉIS S/S LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1041905-19.2016.8.26.0224/50000
Embargante: Plano & Plano Construções e Empreendimentos Ltda
Embargados: Condomínio Residencial Fatto Passion Vila Augusta e
outros
Comarca: Guarulhos - 5a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34060
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento ao recurso da
construtora Plano & Plano Construções e Empreendimentos Ltda, deu
parcial provimento ao do autor Rafael Hideki Saga e deu provimento ao
do Condomínio Residencial Fatto Passion Vila Augusta para reformar
parcialmente a sentença e condenar exclusivamente a construtora ao
pagamento de indenização ao autor no valor de metade dos danos
materiais apresentados, ou seja, R$ 19.040,09, que deverá ser corrigido
monetariamente desde a data da propositura da ação e acrescido de juros
de mora a contar da citação, mais indenização pelos danos morais
fixados em R$ 15.000,00 corrigidos monetariamente desde a data da
publicação da sentença onde foram arbitrados, e juros de mora a contar
da citação.
A embargante alega que o aresto impugnado foi
omisso quanto à solidariedade passiva, e os juros de mora, que deveriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1041905-19.2016.8.26.0224/50000
ter sido fixados a partir da data do arbitramento. Finalmente, diz que o
acórdão incorreu em obscuridade na fixação do montante indenizatório,
pois inexistente prova efetiva do dano sofrido.
É o relatório.
A embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
É fato que, no âmbito dos tribunais superiores, tem-
se entendido não ter cabimento o recurso especial ou extraordinário se
não tiver sido prequestionada a questão infraconstitucional ou
constitucional, ainda que em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1041905-19.2016.8.26.0224/50000
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Na hipótese dos autos, o aresto impugnado assentou
claramente as razões pelas quais afastou a solidariedade passiva, e fixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1041905-19.2016.8.26.0224/50000
o montante indenizatório.
Quanto aos juros de mora, não se há falar em
omissão, pois foram regularmente fixados.
Ressalto, outrossim, que o julgador não está
obrigado a mencionar ou rebater todos os argumentos trazidos pelas
partes, podendo servir-se tão somente daqueles que considerar bastantes
para fundamentar sua decisão, importando, por juízo lógico, em rejeição
implícita das alegações preteridas.
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante, quase como um ato de
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator